Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731288-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS, indeferiu o pleito de penhora de aluguéis dos imóveis descritos no Feito. Os Agravantes requereram, em síntese, “a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora dos frutos e rendimentos oriundos dos imóveis comerciais, situados na Q 301, Alameda Gravatá, Conj. 10, Lotes no 1 e 3, Águas Claras, Brasília-DF, em caráter de urgência, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais” (Num. 29505895 - Pág. 8) e, no mérito, a confirmação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente acolhido, para deferir a penhora dos alugueres referentes ao contrato de locação dos imóveis comerciais supracitados, sob o fundamento de que, de fato, o referido contrato fora celebrado por pessoa jurídica estranha à lide, “entretanto, salvo melhor juízo, tal fato não tem o condão obstar a penhora postulada, uma vez que a Executada LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA outorgou poderes à pessoa jurídica para `gerir e administrar o imóvel de minha propriedade situado nos lotes n.o 1 e 3, do Conjunto 10, da Quadra 301, da Alameda Gravatá, Águas Claras, CEP: 71.901-250, Brasília-DF; podendo ser praticados todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato, tais como, contratar, alterar, prorrogar, aditar e rescindir locações; autorizar sublocações, escolher inquilinos e fiadores; vistoriar o imóvel; fazer publicar anúncios e notícias; receber aluguéis e passar os respectivos recibos; remeter periodicamente os saldos existentes em favor do proprietário...” (Num. 64131183 do Feito n.o 0706625-79.2020.8.07.0020 - Grifei)” (Num. 29548029 - Pág. 3), restando reconhecido que a propriedade da Executada LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, quanto aos referidos imóveis, foi devidamente comprovada no Feito originário, nos termos das cópias das Matrículas dos imóveis (Nums. 102593706, 102593707 e 102593710 do Feito originário). Pois bem. Da análise dos autos originários, verifica-se que, em decorrência da decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal nestes autos, houve tentativa de intimação do locatário constante do contrato para que os alugueres fossem depositados em conta vinculada ao processo de origem. No entanto, da análise da certidão colacionada ao Num. 107656804 do Feito originário, depreende-se que restou infrutífera a tentativa de penhora dos alugueres, conforme determinado por esta Relatoria, pois o “estabelecimento RS MERCADO 301 LTDA-ME (e seu representante, RAYNER COSTA PIAU GUIMARÃES) NÃO mais funciona nem o representante pode ser encontrado no endereço (quando da diligência, verifiquei que atualmente ocupa o espaço o Bar Vila Butiquim - recentemente inaugurado)” (Num. 107656804 - Pág. 1). Dessa maneira, diante da informação certificada pelo Oficial de Justiça, a Magistrada de origem ordenou a intimação dos devedores para que informem a que título o atual locatário ocupa o imóvel, devendo ser apresentado o respectivo contrato, determinação esta que ainda não foi atendida pelos Executados. Tendo em vista o ora exposto, e conforme o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestem acerca de eventual perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento, em decorrência de não mais prevalecer o contrato de locação apontado no recurso interposto pelos Recorrentes. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador